Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS NEGATIVOS NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e suspensão da cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 125.320 na presença de preposto encontrado na unidade, oportunizou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo (ID origem 176494976), bem como enviou o citado equipamento para análise pericial, observando, portanto, o devido processo legal.
4. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora.
5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.